Tribunal: TJMT
Processo: 1029580-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029580-88.2019.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO DESTINO DAS FATURAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITO INTEGRATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela concessionária contra acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação cível interposta pela autora e manteve sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo a cobrança de consumo de água e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão e na sentença, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda, especialmente diante de tutela de urgência que determinou a abstenção de negativação e disciplinou o pagamento das faturas vincendas mediante depósito judicial; (ii) esclarecimento acerca de as faturas supervenientes deverem ser retificadas ou canceladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade por ausência de manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda; (ii) definir o tratamento jurídico adequado a essas faturas, à luz da tutela de urgência deferida e dos depósitos judiciais realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda, quando tutela de urgência anterior havia disciplinado o depósito judicial dos valores correspondentes à média de consumo.
6. O objeto originário da demanda limitava-se à impugnação de débito específico, sem abrangência das faturas supervenientes, que tampouco foram objeto de pedido autônomo de cancelamento ou refaturamento por qualquer das partes ao longo da instrução processual.
7. Os valores depositados judicialmente em cumprimento à tutela de urgência devem ser considerados suficientes para a quitação das faturas correspondentes ao período de tramitação do processo e poderão ser levantados pela concessionária, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, para esclarecer que as faturas vencidas no curso da demanda consideram-se quitadas mediante os depósitos judiciais, autorizando-se seu levantamento pela concessionária
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029580-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIETE DE MOURA BOURET - CPF: 759.827.651-04 (EMBARGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO DESTINO DAS FATURAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITO INTEGRATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária contra acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação cível interposta pela autora e manteve sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo a cobrança de consumo de água e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão no acórdão e na sentença, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda, especialmente diante de tutela de urgência que determinou a abstenção de negativação e disciplinou o pagamento das faturas vincendas mediante depósito judicial;
(ii)
esclarecimento acerca de as faturas supervenientes deverem ser retificadas ou canceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade por ausência de manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda;
(ii)
definir o tratamento jurídico adequado a essas faturas, à luz da tutela de urgência deferida e dos depósitos judiciais realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre o destino das faturas vencidas no curso da demanda, quando tutela de urgência anterior havia disciplinado o depósito judicial dos valores correspondentes à média de consumo.

6. O objeto originário da demanda limitava-se à impugnação de débito específico, sem abrangência das faturas supervenientes, que tampouco foram objeto de pedido autônomo de cancelamento ou refaturamento por qualquer das partes ao longo da instrução processual.

7. Os valores depositados judicialmente em cumprimento à tutela de urgência devem ser considerados suficientes para a quitação das faturas correspondentes ao período de tramitação do processo e poderão ser levantados pela concessionária, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos, para esclarecer que as faturas vencidas no curso da demanda consideram-se quitadas mediante os depósitos judiciais, autorizando-se seu levantamento pela concessionária

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
ÁGUAS CUIABA S.A.
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela autora
ELIETE DE MOURA BOURET
, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1029580-88.2019.8.11.0041.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobrança de consumo de água reputada excessiva, além de indenização por danos morais. A autora alegou falha na prestação do serviço, especialmente em razão de defeito no hidrômetro, o que teria gerado faturamento desproporcional e ameaças de suspensão do fornecimento.

Em sede de tutela de urgência, foi deferida medida para determinar que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de água e de promover a negativação do nome da autora em razão dos débitos discutidos, bem como assegurar o pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, cujos valores deveriam ser depositados mensalmente em juízo pela autora.

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do débito que originou os autos – junho/2019 – e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora interpôs recurso de
apelação
, no qual postulou a majoração do
quantum

indenizatório.

Contudo, esta Segunda Câmara de Direito Privado
negou provimento
ao apelo e manteve a sentença proferida (id. 351049894).

A concessionária Águas Cuiabá opôs
embargos de declaração
, nos quais sustenta a existência de obscuridade no acórdão e na sentença, sob o argumento de que não houve manifestação clara acerca do tratamento a ser conferido às faturas vencidas no curso da demanda, especialmente diante da tutela de urgência que determinou a abstenção de negativação.

Requer, assim, esclarecimento sobre se essas faturas devem ser retificadas ou canceladas (id. 353703359).

Nas
contrarrazões
, a autora afirma que o acórdão foi claro ao manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, razão pela qual seria consequência lógica o cancelamento de todas as faturas impugnadas.

Aduz que os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório, pois buscam rediscutir matéria já decidida, e requer sua rejeição, com aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 355263358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal resume-se à verificação da existência de obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação expressa acerca do destino das faturas vencidas no curso da demanda, diante da tutela de urgência que disciplinou o depósito judicial dos valores referentes à média de consumo.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso em análise, verifica-se que, de fato, a sentença e o acórdão embargado não enfrentaram de forma expressa o “destino” das faturas vencidas no curso da demanda. Assim, com o objetivo de conferir maior clareza e completude à prestação jurisdicional, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Inicialmente, cumpre destacar que o objeto originário da demanda se limitou à impugnação da fatura referente ao mês de junho/2019, cujo valor – superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) – foi considerado manifestamente excessivo. Reconhecido o defeito no hidrômetro, o Juízo de origem declarou a inexigibilidade desse débito específico, conclusão que foi mantida pelo acórdão.

Paralelamente, durante o curso do processo, foi deferida tutela de urgência para regular as cobranças posteriores, com determinação de que as faturas vincendas fossem adimplidas com base na média de consumo, mediante depósito judicial. Em cumprimento a essa determinação, a autora passou a efetuar os depósitos quando os valores faturados ultrapassavam o consumo médio.

Todavia, observa-se que essas faturas supervenientes não integraram diretamente o objeto da controvérsia principal, tampouco houve, ao longo da instrução processual, pedido específico de cancelamento ou refaturamento desses débitos por qualquer das partes.

Nesse contexto, à luz da disciplina fixada na tutela de urgência e da ausência de impugnação específica quanto a essas cobranças, conclui-se que os valores depositados judicialmente devem ser considerados suficientes para a quitação das faturas correspondentes.

Dessa forma, esses valores podem ser levantados pela concessionária embargante, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Nesse contexto, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada, uma vez que, acolhidos os embargos, não há falar em caráter protelatório ou litigância de má-fé.

Ante o exposto,

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Á
GUAS CUIABA S.A.
, tão somente para esclarecer que as faturas vencidas no curso da demanda, cujo pagamento foi realizado mediante depósito judicial com base na média de consumo, devem ser consideradas adimplidas, autorizando-se o levantamento dos valores depositados pela concessionária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026